Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-51.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001956-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO - CPF: 710.067.371-20 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – ANÁLISE POSTERGADA – SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que posterga a análise do pedido de progressão de regime, determinando a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar a fim de averiguar suposta prática de falta grave.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que postergou a análise do pedido de progressão de regime, determinando a instauração de PAD, haja vista que o agravante teria cometido falta grave (ID 157083163).

O inconformismo da defesa consiste na postergação da análise do pedido de progressão de regime ao argumento de que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos (ID 157083162).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que embora demonstrado nos autos que o agravante seja detentor de bom comportamento carcerário e tenha alcançado o requisito objetivo para progredir de regime, a instauração posterior de processo administrativo disciplinar em seu prejuízo retira-lhe, sobremaneira, o mérito subjetivo (ID 157083166).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 157083167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 161695684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste
na postergação da análise do pedido de progressão de regime ao argumento de que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos.

Aduz a defesa que:

“Diante de todo o exposto, e considerando que o Agravante já cumpriu o requisito temporal mínimo de 30% exigido para ver progredido o regime de execução de sua pena, bem como atende aos demais requisitos exigidos pela legislação aplicável, requer seja conhecido e provido o presente recurso por Vossas Excelências, tornando sem efeito a decisão contra a qual se insurge, pedindo-se assim a concessão da progressão de regime fechado para semiaberto em favor do Agravante”
(ID 157083162).

Todavia, o recurso não merece provimento. Isso porque, em que pese o agravante ter alcançado o requisito objetivo para progredir do regime fechado para o semiaberto, falta-lhe o requisito subjetivo, haja vista que figura como investigado no inquérito policial n. 1017693-02.2022.8.11.0042, que tem como objeto a apuração da
tentativa de entrada de aparelhos celulares nas dependências da Penitenciária Central do Estado.

Portanto, considerando que não basta o preenchimento do lapso temporal, sendo imprescindível, ainda, a comprovação do requisito subjetivo, o qual, por certo, depende da apreciação do suposto cometimento de falta grave, não merece reparo a decisão agravada.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL [...] DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – ANÁLISE POSTERGADO DEVIDO NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GREVE – APURAÇÃO DE FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE COMETIDA DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista que há informação do mesmo ter cometido falta grave, pois no interior da cadeia pública supostamente teria praticado o crime descrito no art. 129, caput, do CP e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, n/f do art. 69, caput, do CP. (TJ-MT - HC: 10119094420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2020)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023